Tribunal: TJES
Processo: 5004166-46.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004166-46.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO LUIZ IANQUES

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE SOCIOAMBIENTAL DO RIO DOCE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESCADOR INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ATIVIDADE LABORAL NA DATA DO EVENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por João Luiz Ianques contra sentença da Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em desfavor de Samarco Mineração S.A. e Fundação Renova. O autor sustenta que exercia a atividade de pesca como meio de subsistência e pleiteia indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em novembro de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o autor comprovou sua condição de pescador profissional ou de subsistência à época do desastre ambiental, de modo a justificar o direito à indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil ambiental, embora objetiva (teoria do risco integral), exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo sofrido.

O documento central apresentado pelo apelante – carteira de pesca – encontrava-se com validade expirada em 06/10/2015, data anterior ao desastre ocorrido em 05/11/2015, afastando a presunção de exercício regular da atividade.

Além da expiração da licença, não há nos autos documentos contemporâneos ao evento que comprovem a comercialização de pescado ou a efetiva prática da pesca como atividade profissional ou de subsistência.

A licença apresentada refere-se à pesca amadora, atividade legalmente qualificada como recreativa, incompatível com a finalidade lucrativa ou de sustento familiar, o que enfraquece a tese de prejuízo material e invalida o pedido de lucros cessantes.

A ausência de comprovação do exercício da atividade de pesca no momento do desastre afasta o nexo causal necessário para caracterização do dano moral, o qual, na hipótese, estaria atrelado à frustração da fonte de renda e dignidade do trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização por danos materiais e morais decorrentes do desastre ambiental de Mariana/MG exige prova concreta do exercício da atividade pesqueira no momento do evento danoso.

A apresentação de licença de pesca vencida e classificada como amadora, desacompanhada de outros meios de prova contemporâneos, não é suficiente para comprovar a condição de pescador profissional ou de subsistência.

A inexistência de prova da atividade laborativa afasta o direito à indenização por lucros cessantes e por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CC, arts. 186, 927 e 402; CPC, arts. 355, I, 373, I, e 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000936-45.2023.8.08.0030, Rel. Des.ª Fernanda Correa Martins, 3ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5006174-16.2021.8.08.0030, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
J
OÃO LUIZ IANQUES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Colatina/ES (id. 17182868), nos autos da
Ação Indenizatória
ajuizada em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA,
que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 17182869), sustenta, em síntese, que a documentação acostada aos autos comprova sua condição de pescador à época do desastre e que a atividade pesqueira era fonte de subsistência familiar, razão pela qual pugna pela reforma da sentença e procedência dos pedidos.

Em contrarrazões (id. 17182874), as apeladas pugnaram pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004166-46.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO LUIZ IANQUES

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A., FUNDACAO RENOVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
J
OÃO LUIZ IANQUES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Colatina/ES (id. 17182868), nos autos da
Ação Indenizatória
ajuizada em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA,
que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 17182869), sustenta, em síntese, que a documentação acostada aos autos comprova sua condição de pescador à época do desastre e que a atividade pesqueira era fonte de subsistência familiar, razão pela qual pugna pela reforma da sentença e procedência dos pedidos.

Em contrarrazões (id. 17182874), as apeladas pugnaram pela manutenção da sentença.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para demonstrar a condição de pescador profissional do apelante à época do rompimento da barragem de Fundão (novembro de 2015) e, consequentemente, o direito à reparação pelos danos materiais e morais alegados.

Em que pese o esforço argumentativo do apelante, a análise detida dos autos revela que a sentença de primeiro grau não merece reparos.

Como cediço, a responsabilidade civil, ainda que objetiva em matéria ambiental (teoria do risco integral), não dispensa a comprovação do nexo de causalidade e do dano. No caso específico dos atingidos pelo desastre do Rio Doce que pleiteiam indenização pela interrupção da atividade pesqueira, é condição
sine qua non
a prova de que o autor exercia a pesca, profissional ou de subsistência, no momento do evento danoso.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que o documento central utilizado pelo apelante para comprovar sua legitimidade e condição profissional é a Carteira de Pesca (id. 17182341).

Ocorre que, ao examinar o referido documento, constata-se, de forma inequívoca, que sua validade expirou em 06/10/2015. O evento danoso (rompimento da barragem) ocorreu em 05/11/2015.

Portanto, na data fatídica, o apelante não detinha licença válida para o exercício da atividade. Embora o lapso temporal entre o vencimento da licença e o desastre seja exíguo (cerca de trinta dias), tal fato rompe a presunção de atividade regular.

No caso em tela, não há nos autos comprovantes de comercialização de pescado contemporâneos ao desastre (notas fiscais, recibos), prova testemunhal transcrita que supra a lacuna documental e prova de renovação do protocolo da licença anterior ao evento.

A ausência de prova da condição de pescador ativo fulmina a pretensão de recebimento de lucros cessantes, uma vez que não se pode compensar a perda de renda de uma atividade que não restou comprovada.

Pela mesma razão, falece o pleito de danos morais. O dano extrapatrimonial, na hipótese destes autos, estaria atrelado à angústia da perda da fonte de trabalho e subsistência. Não comprovada a atividade laborativa, descaracteriza-se o nexo causal que daria suporte à indenização por violação aos direitos da personalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C COM DANO MORAL - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA SAMARCO DE MARIANA/MG – ATIVIDADE DE PESCADORA INFORMAL - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO IMPROVIDO. 1.
O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco é de conhecimento público e notório, dispensando prova a seu respeito, a teor do art. 374, inciso I, do CPC . 2. Por outro lado, depende de prova a condição de pescador, bem como os consequentes danos que a autora afirma que sofreu em decorrência do desastre. 3. In casu, a apelante alega que exercia a pesca comercial e para subsistência de modo informal, mas a análise da documentação acostada à inicial, bem como da prova produzida em contraditório judicial, denota a inexistência de demonstrativos de que a recorrente exercia atividade pesqueira seja de forma comercial ou para subsistência na região afetada pelo desastre ambiental . Não se desincumbiu, pois, a autora do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 4. Destarte, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, bem como os supostos lucros cessantes, não há que se falar em dever de pagamento do Auxílio Financeiro e de condenação em danos materiais ou morais, visto que não demonstrado o prejuízo ou abalo extrapatrimonial
. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009364520238080030, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO DA DILAÇÃO PROBATÓRIA . INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESCINDIBILIDADE DA DECISÃO SANEADORA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DIREITO CIVIL . DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. DANOS MATERIAIS SOB A FORMA DE LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESCADOR INFORMAL E DA RENDA AUFERIDA PELA ATIVIDADE . DANOS MORAIS INCABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO GENÉRICA POR DANOS À PERSONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Inexistindo o requerimento de dilação probatória no momento oportuno, bem como certificada a inércia após expressa intimação do apelante para a indicação de quais provas gostaria de produzir em Juízo, o julgamento antecipado do feito se torna medida possível – e até mesmo a mais adequada -, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. É
fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era executada pela empresa Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo social, econômico, ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores locais . 3. O recorrente alega que devido ao acidente ambiental causado pelas apeladas se viu privado de complementar a sua renda a partir da pesca, em razão da poluição do Rio Doce. Entretanto, não junta nenhuma prova cabal nos autos que ateste o efetivo exercício da atividade econômica (pescador informal) em local afetado pela lama de minério, tampouco o valor eventual ou periódico proporcionado por tal atividade. 4 . A configuração do dano material, na modalidade de lucros cessantes, exige a demonstração objetiva de sua ocorrência, com base em provas seguras e concretas, não bastando expectativa e ou dano hipotético (art. 402 do CC), sendo indispensável que se comprove os prejuízos efetivamente suportados pela parte. 5. Assim, o conjunto probatório coligido aos autos realmente não favorece a tese autoral para o ressarcimento dos danos materiais afirmados, denotando que o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art . 373, I, do CPC, o que impede a procedência da indenização vindicada. 6. A ausência de comprovação pelo apelante de ser pescador não profissional esvazia a alegação de ofensa aos direitos da personalidade fundamentado em abalo psicológico sofrido. A indenização por danos morais pressupõe a comprovação da ofensa aos direitos da personalidade individual do apelante, não podendo se basear, em danos sofridos pela coletividade de determinado local . 7. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006174-16.2021 .8.08.0030, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Ademais, ainda que se superasse o óbice da validade temporal do documento, imperioso destacar que a licença acostada aos autos refere-se, expressamente, a Licença para Pesca
Amadora
. Tal qualificação documental colide frontalmente com a tese exordial de exercício da atividade pesqueira em caráter profissional, como fonte de subsistência e renda familiar.

Digo isso porque a pesca amadora, por sua própria natureza jurídica e definição legal, destina-se ao lazer ou desporto, sendo vedada a comercialização do pescado, circunstância que, por si só, esvazia a pretensão de recebimento de lucros cessantes e corrobora a ausência de prova da condição de pescador artesanal profissional alegada pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)